Tribunal: TJSP
Processo: 2039002-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra decisão que declinou da competência – Inadmissibilidade – Art. 1.015 do CPC/2015 – Rol taxativo.

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEMA No 988 DO STJ – TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA – Situação de urgência não identificada.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039002-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANGELA
MARIA SANTOS SILVA, ADMILSON CLEMENTINO ANDRADE, AMOS SOARES
DE MATOS, HILDA BARRETO GOMES, MACLICIA BARROS MATOS, MARIA DA
CONCEIÇÃO DA SILVA FILHA, RUTE COUTO SANTOS MARQUES, SANDRA
APARECIDA OLIVEIRA FERNANDES e SUELY DE OLIVEIRA DEODORO, é
agravado INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL - IAMSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039002-45.2020.8.26.0000 -Voto no 11.049 vss
2
Agravo de Instrumento no 2039002-45.2020.8.26.0000
Agravante: Angela Maria Santos Silva e outros
Agravado: Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público do Estadual -
Iamsp
Comarca: São Paulo 14a Vara da Fazenda Pública
Juíza de Direito: Randolfo Ferraz de Campos
Voto no 11.049
PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Recurso interposto contra decisão que declinou da competência
Inadmissibilidade Art. 1.015 do CPC/2015 Rol taxativo.
PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO

TEMA No 988 DO STJ
TESE DA TAXATIVIDADE
MITIGADA Situação de urgência não identificada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, contra decisão que declinou competência, em razão da
matéria, vez que a linde é oriunda de relação laboral regida pela CLT, e
determinou a redistribuição do feito à Justiça do Trabalho (fls. 43).
A autora pleiteia a reforma do ato impugnado, a fim de ser
afastada a competência da Justiça do Trabalho, declarando que compete ao
Juízo da 14a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo processar e
julgar a demanda.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039002-45.2020.8.26.0000 -Voto no 11.049 vss
3
Dispensadas as contrarrazões do agravado.
É o relato do necessário.
O presente recurso não comporta conhecimento.
Quanto à interposição de agravo de instrumento, assim
dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I tutelas provisórias;
II mérito do processo;
III rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do
pedido de sua revogação;
VI exibição ou posse de documento ou coisa;
VII exclusão de litisconsorte;
VIII rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução;
XI redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII (vetado);
XIII outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença
ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário”.
Da análise do citado artigo conclui-se que “com a previsão
de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o
legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do
procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida
possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias),
preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039002-45.2020.8.26.0000 -Voto no 11.049 vss
4
simplificar o desenvolvimento do procedimento comum1”.
Ou seja, o recurso deve atender a alguns pressupostos de
admissibilidade quanto ao cabimento, pressuposto intrínseco atrelado ao
binômio possibilidade - previsão no ordenamento jurídico - e adequação.
Somente cabe recurso onde a lei prevê e um único tipo para cada decisão,
conforme sua adequação.
É sabido que a Corte Especial do E. Superior Tribunal de
Justiça, ao apreciar o mérito do REsp no 1704520/MT, j. 05/12/2018, rel.
Min. Nancy Andrighi, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema no
988), fixou a tese da taxatividade mitigada, com a excepcionalidade de
impugnação fora das hipóteses previstas em lei, admitidas “quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação”, a saber:
“(...)
deve ser afastada a possibilidade de interpretação extensiva ou
analógica das hipóteses listadas no art. 1.015 do CPC, pois, além de
não haver parâmetro minimamente seguro e isonômico quanto aos
limites que deverão ser observados na interpretação de cada conceito,
texto ou palavra, o uso dessas técnicas hermenêuticas também não
será suficiente para abarcar todas as situações em que a questão
deverá ser reexaminada de imediato - o exemplo do indeferimento do
segredo de justiça é a prova cabal desse fato.
Finalmente, também não deve ser acolhido o entendimento de que o
rol do art. 1.015 do CPC é meramente exemplificativo, pois essa
interpretação conduziria à repristinação do art. 522, caput, do CPC/73,
contrariando frontalmente o desejo manifestado pelo legislador de
restringir o cabimento do recurso, o que não se pode admitir.
A tese que se propõe consiste em, a partir de um requisito objetivo - a
urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso
diferido da apelação -, possibilitar a recorribilidade imediata de
decisões interlocutórias fora da lista do art. 1.015 do CPC, sempre em
caráter excepcional e desde que preenchido o requisito urgência,
independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica
1 Novo Código de Processo Civil Comentado. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel
Mitidiero. São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, pg. 946.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039002-45.2020.8.26.0000 -Voto no 11.049 vss
5
dos incisos do art. 1.015 do CPC, porque, como demonstrado, nem
mesmo essas técnicas hermenêuticas são suficientes para abarcar
todas as situações”.
Como se vê, a urgência é o requisito a ser analisado
casuisticamente, de modo a excepcionalmente viabilizar o manejo do agravo
de instrumento fora das hipóteses legalmente previstas.
Na espécie, contudo, nada há de excepcional/urgente que
justifique a utilização do agravo de instrumento.
Assim, o agravo não poderá, obviamente, ser conhecido, por
flagrante inadmissibilidade, eis que o dispositivo legal supracitado não
autoriza sua interposição.
Nesta linha, este E. Tribunal de Justiça já teve oportunidade
de decidir:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO CIVIL Interposição em face
de decisão declinatória de competência
Impossibilidade

Taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015
Recurso não
conhecido”. (AI 2165392-02.2016.8.26.0000, jul. 27.09.2016. Rel.
Nelson Biazzi)
“Agravo de instrumento
Recurso interposto contra decisão que
declinou da competência Hipótese que não se enquadra no rol
taxativo do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil Agravo de
instrumento não conhecido”. (AI 2157912-70.2016.8.26.0000, jul.
30.08.2016. Rel. Afonso Celso da Silva).
Vale lembrar que, o art. 1.009, § 1o, do CPC, propicia ao
interessado a possibilidade de suscitar a questão em preliminar de apelação
ou contrarrazões, uma vez que, as decisões que não comportam agravo de
instrumento, como no caso, não são cobertas pela preclusão.
Por estes fundamentos, não conheço do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039002-45.2020.8.26.0000 -Voto no 11.049 vss
6
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)